Tribunal: TJES
Processo: 5010096-11.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2022-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010096-11.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: RAYANA FERREIRA LYRA
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 23.08.2022

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5010096-11.2021.8.08.0048

RECORRENTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RECORRIDA: RAYANA FERREIRA LYRA

JUIZ SENTENCIANTE:
RODRIGO CARDOSO FREITAS

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE PLANO DE SAÚDE. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA BENEFICIÁRIA. INVALIDADE DA NOTIFICAÇÃO RECEBIDA POR EMPREGADOR. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO DA OPERADORA DE SAÚDE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. CANCELAMENTO QUE SE DEU EM MOMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de ação com pedido de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização, em que a autora afirma que tinha plano de saúde da empresa em que trabalhava, indicando que foi encerrou seu contrato de trabalho em 28/04/2021, tendo optado por permanecer no plano de saúde. Aduz, ainda, que foi surpreendida com o cancelamento de seu plano de saúde, mesmo estando em tratamento de fratura em seu pé.

Em suas razões recursais, o Recorrente, em ID 2610656, defende a ausência de falha na prestação dos serviços por parte da operadora de saúde, uma vez que a Recorrida não cumpriu com os seus deveres, fato que ensejou o cancelamento, de pleno direito, do contrato de plano de saúde em que figurava como beneficiária, já que, na data de 10/05/2021, a empregadora entrou em contato com a Recorrente, a fim de que essa procedesse à exclusão da mesma do plano de saúde. Na ocasião, alega que a parte autora enviou o “termo de opção de manutenção no plano de saúde como inativo”, manifestando interesse em permanecer no plano de saúde contratado, mas sem o preenchimento adequado dos dados necessários.

Sustenta que a Recorrida possuía plena ciência do termo e dos documentos que deveriam ser enviados no prazo fatal de trinta dias, inexistindo, pela legislação vigente, qualquer obrigação da cooperativa em notificá-la pessoalmente após o transcurso do lapso temporal e que a comunicou, informando a necessidade de envio dos documentos faltantes, mas não obteve qualquer resposta ao referido e-mail, razão pelo qual procedeu a exclusão. Por fim, alega a inexistência de danos morais. Subsidiariamente, requer a diminuição do
quantum
indenizatório.

Inicialmente, considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, salienta-se que o fornecedor é responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, a facilitação da defesa dos direitos da Recorrida é medida que se impõe, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC.

No mérito, coaduno com os fundamentos apresentados pelo juízo
a quo.

A
Recorrente não se desincumbiu de provar a ausência na falha da prestação de serviço, uma vez que não apresentou comprovação de que a Recorrida fora notificada, de forma pessoal, sobre o cancelamento de seu plano de saúde.

Em que pese a alegação de que fora encaminhado e-mail à empregadora, requerendo a complementação dos documentos faltantes e o preenchimento dos dados constantes no “Termo de Opção de Manutenção no Plano de Saúde como inativo”, entendo que tal circunstância não afasta o seu dever de bem informar o usuário final dos serviços, ainda mais em se tratando de contrato que tem com objeto a saúde e a vida das pessoas.

Neste sentido, é evidentemente que, no caso em tela, o prejuízo decorrente da violação do dever de informação pela operadora do plano de saúde, ou mesmo da falha do empregador ao deixar de 'repassar a informação da rescisão contratual aos beneficiários vinculados ao plano', não pode ser suportado pela consumidora, ora Recorrida, a parte vulnerável da relação jurídica contratual entabulada.

Vejamos entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em caso semelhante:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO DO DANO MORAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. POSSIBILIDADE DE RESILIÇÃO UNILATERAL IMOTIVADA. VÍNCULO ENTRE OPERADORA E USUÁRIO. CDC. INCIDÊNCIA. DEVER DE INFORMAR. VIOLAÇÃO. INEFICÁCIA DA RESILIÇÃO PERANTE OS USUÁRIOS. NEGATIVA INDEVIDA DE ATENDIMENTO. DANO MORAL. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. PROVA. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de obrigação de fazer c/c compensação do dano moral ajuizada em 22/01/2015, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 02/07/2018 e atribuído ao gabinete em 25/01/2019. 2. O propósito recursal consiste em decidir sobre: (i) a negativa de prestação jurisdicional; (ii) a irregularidade da resilição unilateral do contrato pela operadora de plano de saúde; (iii) a ocorrência de negativa indevida de atendimento e a configuração do dano moral correspondente. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação do art. 1.022, parágrafo único, II, e do art. 489, § 1º, IV, do CPC/15. 4. A jurisprudência desta Corte admite, via de regra, a resilição unilateral imotivada do contrato coletivo de plano de saúde, após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação do usuário, com antecedência mínima de sessenta dias, tendo em vista que a vedação prevista no art. 13, parágrafo único, II, da Lei 9.656/1998, se aplica somente aos contratos individuais ou familiares. 5. Sob a ótica da relação triangulada havida entre operadora de plano de saúde, empregador-estipulante e empregado-beneficiário, formada a partir da celebração do contrato de plano de saúde coletivo empresarial, ressalvados os de autogestão, há de se inferir que, perante o empregado, usuário do serviço de assistência à saúde, a operadora assume a posição de fornecedor, caracterizando-se o vínculo que os une como uma verdadeira relação de consumo, consoante dispõe a súmula 608/STJ.
6. Segundo os critérios da legislação consumerista, o dever imposto ao empregador pelo parágrafo único do art. 2º da Resolução CONSU nº 19, de 25/03/1999 - de informar ao empregado, beneficiário de plano de saúde coletivo empresarial, sobre o cancelamento do benefício, em tempo hábil ao exercício, no prazo máximo de trinta dias após o cancelamento, da opção pelo produto individual ou familiar da operadora - não tem o condão de afastar o dever de informar da operadora, com base no art. 6º, III, do CDC. 7. O dever de informar exige da operadora a notificação individual de cada um dos beneficiários acerca da resilição unilateral do contrato, ônus do qual não se desobriga pela mera transferência ao empregador, ainda que expressa, de tal encargo. 8. Hipótese em que a resilição unilateral do contrato pela operadora-recorrida, embora válida e eficaz para o empregador-estipulante, não obriga os beneficiários-recorrentes porque dela não tomaram a devida ciência.
9. No que tange à negativa indevida de atendimento e ao dano moral correspondente, competia aos autores fazer a prova dos fatos constitutivos de seu direito, sendo certo, ademais, que a presunção de veracidade daqueles não impugnados na contestação é relativa, não impedindo que o julgador, à vista dos elementos probatórios presentes nos autos, forme livremente sua convicção. 10. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp n. 1.792.649/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 29/5/2020)

Ainda, o E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, no mesmo sentido, decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL N. 0007778-24.2017.8.08.0035. APELANTE: HELENA DE SOUZA EMÍLIA. APELADA: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. RELATOR: DES. SUBSTITUTO VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE PLANO DE SAÚDE EM RAZÃO DE INADIMPLEMENTO. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. INVALIDADE DA NOTIFICAÇÃO RECEBIDA POR TERCEIRO. RECEBIMENTO DO PAGAMENTO DE MENSALIDADE EM ATRASO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA BOA FÉ OBJETIVA. VEDAÇÃO DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. 1. - A rescisão do contrato de plano de saúde pela operadora em razão do não pagamento de mensalidade, admitida em caso de inadimplemento do usuário por prazo superior a 60 (sessenta) dias, cumulativos ou não, dentro dos últimos 12 (doze) meses de vigência do contrato, deve ser precedida de notificação ao consumidor até o quinquagésimo dia de inadimplência, a teor do disposto no artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.656, de 03 de junho de 1998.
Não observância do requisito de notificação da autora, que ocorreu de forma irregular, posto que não foi pessoal e sim recebida por terceiros, caracterizando, portanto, o indevido cancelamento do plano de saúde.
2. - A ré recebeu o pagamento das faturas em atraso, não podendo adotar postura contraditória em proceder com o cancelamento do plano de saúde neste mesmo dia. Tal conduta viola o princípio da boa fé objetiva que veda o chamado venire contra factum proprium decorrendo daí que ninguém pode contrariar um comportamento praticado anteriormente, pois tal mudança de orientação, quebra a expectativa antes gerada, com ofensa à lealdade contratual (TJSP; AC 1003243-70.2017.8.26.0120; Ac. 12346237; Cândido Mota; Vigésima Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Felipe Ferreira; data do julgamento: 03-10-2017; disponibilizado/fonte: DJe 02-04-2019). 3. Não restou comprovado nos autos que o fato tenha causado a ela, apelante, dor, sofrimento ou humilhação suficiente para justificar o acolhimento do pleito indenizatório. Isso porque Não é correto afirmar que da simples invalidade da rescisão contratual resultaram danos morais a serem indenizados, presumindo-se a repercussão negativa de tal ato na esfera íntima dos autores, na medida em que o dever de indenizar estaria indissociavelmente ligado à comprovação de que os requerentes necessitaram de atendimento médico e/ou hospitalar, mas foram privados de obtê-lo diante da ilegítima e abusiva desativação do plano de saúde, o que não se verificou no caso concreto. (TJES; Apelação n. 0041450-61.2014.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira; data do julgamento: 24-04-2018; data da disponibilização/fonte: DJe 04-05-2018). 3. - Recurso parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória-ES., 30 de julho de 2019. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Apelação, 035170069062, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto : VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/07/2019, Data da Publicação no Diário: 14/08/2019)

Por via reflexa, devida a indenização por dano moral, ante o abalo na integridade emocional da Recorrida pela falha na prestação do serviço e o cancelamento indevido do plano de saúde, sem a sua prévia notificação, durante tratamento de saúde, como bem fundamentado pelo juízo singular:
“(...) é suficiente para violar direito da personalidade da Autora, especialmente a sua dignidade e saúde.”

Dessa forma, registro que o valor fixado pelo juízo singular, qual seja, a quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a título de danos extrapatrimoniais, não se mostra desproporcional ou irrazoável, razão pela qual deve ser mantido.

A luz do exposto, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume o ato sentencial objurgado.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.